Tribunal: TJSP
Processo: 2110099-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes, inclusive CRACK. Crime hediondo que autoriza presunção de periculosidade do agente e necessidade de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, mormente em tempos de pandemia, quando com a droga o agente pode disseminar também o agente viral. Recomendação 62 do CNJ que não altera tal convicção, mormente pela falta de demonstração de risco

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes, inclusive CRACK. Crime hediondo que autoriza presunção de periculosidade do agente e necessidade de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, mormente em tempos de pandemia, quando com a droga o agente pode disseminar também o agente viral. Recomendação 62 do CNJ que não altera tal convicção, mormente pela falta de demonstração de risco especial ao paciente. Preventiva bem decretada e que não merece ser derrubada. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110099-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WASHINGTON FERNANDO
VILELA SOUZA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA 05a CJ - JUNDIAÍ - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110099-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1.261
2
Habeas Corpus no 2110099-08.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo do Foro Plantão - 05a CJ Jundiaí - SP
Paciente: Washington Fernando Vilela Souza
Voto: 1.261
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes, inclusive CRACK.
Crime hediondo que autoriza presunção de periculosidade do
agente e necessidade de sua custódia cautelar para garantia da
ordem pública, mormente em tempos de pandemia, quando com a
droga o agente pode disseminar também o agente viral.
Recomendação 62 do CNJ que não altera tal convicção, mormente
pela falta de demonstração de risco especial ao paciente.
Preventiva bem decretada e que não merece ser derrubada.
ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente Washington Fernando
Vilela Souza, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do Foro Plantão -
Foro Plantão - 05a CJ Jundiaí SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que a decisão do
magistrado a quo carece de elementos concretos e fundamentação idonea que justifiquem a
custódia cautelar do paciente, que é medida excepcional, estando em desacordo com o
previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, baseando-se tão somente na gravidade
abstrata do delito, mesmo diante da primariedade e pouca quantidade de drogas apreendidas.
Além do mais, ainda nem teria sido oferecida a denúncia.
Por fim, sustenta que o paciente deveria ter sua liberdade
provsiória concedida devido à pandemia de COVID-19 e as notórias condições degragantes
do cárcere, aguardando o curso do processo em liberdade.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe, quando muito, medidas cautelares diversas da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110099-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1.261
3
liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida, como se confere no despacho de fl.
72/76, de 29 de maio deste ano.
Dispensadas informações, adveio o parecer PGJ pela
denegação da ordem (fl. 82/89).
É o relatório.
Segundo consta, agentes da GCM faziam patrulhamento e
avistaram o paciente em local conhecido pela venda e consumo de drogas, sendo que
julgaram suspeita a sua atitude, motivo pelo qual decidiram efetuar abordagem. Em busca
pessoal, ncontraram uma sacola plástica com 12 (doze) porções de cocaína, 20 (vinte)
porções de maconha, 20 (vinte) pedras de crack, R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro
trocado e três folhas de papel contendo anotações alfa numéricas aparentando serem do
tráfico de drogas.
Em sede policial, o paciente admitiu a prática deltiva (fls. 14)
Após ser preso em flagrante, o nobre Magistrado de primeiro
grau converteu prisão do paciente em preventiva (fls. 67/70), com fulcro no artigo 312 e 313,
ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de manutenção da ordem publica.
Pois bem.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, razão pela qual tenho como devidamente
fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal e artigo 315 do CPP, confira-se: “(...) Com efeito, diante da expressiva quantidade
de entorpecente encontrada com o indiciado (14 gramas de cocaína divididas em 12
papelotes, 36 gramas de maconhadivididas em 20 porções, e 17 gramas de crack divididas
em 20 pedras fls. 10/11), entende-se que a custódia é necessária para a garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicaçãoda lei penal.Com efeito, certo é que a ordem pública
está em constante e concretorisco em razão do tráfico de drogas, que desestabiliza diversas
searas sociais, diante do dano em potencial decorrente do uso do entorpecente e também em
razão de todos os outroscrimes que decorrem do tráfico, os quais, ora são praticados com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110099-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1.261
4
fim de obtenção de dinheiro para aquisição de outros entorpecentes, ora são perpetrados
em consequência da utilização das drogas, que provocam diversas alterações na psique de
seus usuários ( fl.67/70).
Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do
Código de Processo Penal, a julgar pela existência de indícios de autoria e materialidade. Há
prova do aspecto material do delito de tráfico de drogas com base no auto de
exibição/apreensão de fl. 19/20, bem como pelo laudo de constatação preliminar de
substância entorpecente (fl. 21/23), o qual detectou que as substância encontrada
assemelham-se com maconha e Cocaína, entorpecentes constantes das Listas das
Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas, da Portaria Anvisa 344/98. Em conjunto, as
circunstâncias fáticas que envolvem o crime imputado ao paciente evidenciam a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade social do agente, ambas ensejadoras de risco à ordem
pública e agora, também, à segurança sanitária já que, com a droga, também pode ser
disseminado o novo coronavírus.
Com efeito, a droga apreendida, em especial o crack, é
extremamente lesivo dado o colossal efeito viciante.
Ademais, o crime imputado ao paciente a princípio é
equiparado aos hediondos pela Constituição Federal que, inclusive declara-o inafiançável. A
razão disso é justamente o que consta nos autos, o fato concretizado, qual seja: ter sido o
paciente encontrado a disseminar a droga na comunidade onde vive, assim atuando para
incrementar não só a destruição de lares e vidas, mas também a prática de outros crimes.
A revogação de sua prisão preventiva, neste momento,
caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente, caso
solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais
cuidado para não ser pega.
E mesmo que a um lado a quantidade de droga, como diz a
impetrante, não é enorme, a outro a diversidade/qualidade das drogas, especialmente o
crack por extremamente viciante e deletério à saúde pública e à dignidade da pessoa
humana, recomenda inferir periculosidade acentuada na conduta de quem se põe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110099-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1.261
5
disseminá-las na comunidade em plena calamidade pública.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
A invocação da pandemia de Covid-19 e recomendação CNJ
não merece acolhimento.
A recomendação CNJ não implica desencarceramento
indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não referendou a medida
liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida
cautelar substitutiva da prisão.
Aqui, como se vê, não há demonstração de doença ou que no
local onde a paciente se encontra recolhida haja algum surto da aludida doença que o faça
merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62
do CNJ contra pandemia do Covid-19.
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove condição de extrema debilidade que o faça pertencer a grupo de
risco.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a contento,
como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/2020 pelo Exmo. Secretário
de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo.
Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do sistema estão sendo
adotadas providências que até o momento tem poupado à massa carcerária da temida
contaminação.
Como já observado pelo STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110099-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1.261
6
"...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal
há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves
aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ - HC no 567.408/RJ, 23/03/2020).
Enfim, por este voto fica DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS.
XISTO RANGEL
Relator